Tribunal: TJDFT
Processo: 0705372-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705372-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DOTERRA HOLDINGS DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, no Mandado de Segurança no 0700284-72.2022.8.07.0018, impetrado por DOTERRA HOLDINGS DO BRASIL LTDA. De acordo com os autos de origem, foi proferida sentença, no dia 23/2/2022 (ID 116579791), inclusive com interposição de apelação (ID 121250268). Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator